Tribunal: TJSP
Processo: 2054869-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Beneficiária portadora de retocolite ulcerativa intensa – Requisição médica para tratamento com o medicamento ENTYVIO (VEDOLIZUMABE) – Negativa de custeio – Alegação de que não há previsão contratual, consideradas as diretrizes de uso da ANS - Utilização off label do fármaco – Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Requisitos da tutela de urgência

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Beneficiária portadora de retocolite ulcerativa intensa – Requisição médica para tratamento com o medicamento ENTYVIO (VEDOLIZUMABE) – Negativa de custeio – Alegação de que não há previsão contratual, consideradas as diretrizes de uso da ANS - Utilização off label do fármaco – Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Requisitos da tutela de urgência preenchidos - Recurso desprovido.